Tribunal: TJMT
Processo: 1001277-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001277-56.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA - CNPJ: 74.150.889/0001-20 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL – CPC, ART. 1.019, I – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE ACLARATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Segundo o artigo 1.019, inciso I, do CPC, estando demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, é cabível antecipação, total ou parcialmente, da pretensão recursal. 2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1001277-56.2020.8.11.0000 (ID 58934468 - interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número – CLASSE 202 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra o acórdão vinculado ao Id. no 57622953 que desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto pelo Banco/embargante, mantendo a decisão vinculada ao Id. no 32720479, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da pretensão recursal formulado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1001277-56.2020.8.11.0000 interposto por TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA., autorizando o
“levantamento parcial pela empresa recuperanda/agravante dos valores que se encontram vinculados ao processo de recuperação em razão do depósito em duplicidade efetuado pelo Banco/agravado e da penhora on line realizada, devendo o valor a ser levantado ser apurado conforme incidência da multa fixada pelo período de 180 dias úteis, conforme julgamento proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno no 1002851-51.2019.8.11.0000, e conforme consta da decisão que fixou a multa”
(cf. Id. no 32720479).

O embargante sustenta que o acórdão embargado padece de contradição e erro de fato, já que não observou a decisão proferida nos autos do Recurso de Agravo Interno no 1002851-51.2019.8.11.0000, recurso este que se encontra pendente de julgamento definitivo, além do que foi concedido efeito suspensivo no Recurso Especial interposto pelo Banco/embargante em referidos autos.

No mais, ressalta que
“a execução da multa fixada – que deveria ter caráter apenas coercitivo, e não indenizatório – equivale a, aproximadamente, 15 vezes o montante objeto da devolução, sendo absurda e descabida a execução de multa em valor tão elevado, destoando claramente dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade”
, e que,
“mesmo que houvesse o levantamento de montante parcial, ainda assim o valor é excessivo, eis que ultrapassa, também, o valor do crédito a ser devolvido”
(cf. Id. no 58934468 - pág. 3).

Pede, pois, o provimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados e invertido o julgamento do Recurso de Agravo Interno (cf. Id. no 58934468).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 60818978, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos presentes embargos (cf. Id. no 69999450).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

Pois bem, o acórdão embargado manteve decisão que deferiu
em parte o pleito de antecipação da pretensão recursal formulado pela empresa recuperanda
nos autos do Agravo de Instrumento no 1001277-56.2020.8.11.0000
, sob os seguintes fundamentos:

A decisão agravada, ao indeferir o pedido de levantamento pela empresa recuperanda do valor depositado em excesso pelo Banco/agravado e do valor penhorado relativo às astreintes devidas pelo descumprimento da ordem judicial anterior, que havia determinado a quebra da “trava bancária”, foi proferida com os seguintes fundamentos:

“(...)

Pois bem, visando à restituição compulsória dos valores bloqueados indevidamente das contas correntes da Recuperanda a título de “trava bancária”, foi realizada a penhora/bacenjud no valor de R$ 325.311,25 (decisão - Id 11047924); sendo tal valor composto das importâncias existentes, à época, nas contas vinculadas 0288.08757-0 (R$ 98.883,76) e 0288.07955-1 (R$ 226.427,49).

Ocorre que, posteriormente, a Recuperanda informou, em manifestação de Id. 12942544, que além dos valores já reembolsados via BACENJUD (R$ 325.311,25), foi identificada nas contas vinculadas a existência de mais R$ 97.842,80 (retenção indevida), evidenciando que o Itaú Unibanco continuava descumprindo a ordem judicial que também consistiu em abster-se de reter novos valores nas contas vinculadas da Recuperanda.

À vista disso, este Juízo proferiu decisão de Id. 18182673, determinando a intimação do Itaú Unibanco S.A. para restituir a quantia de R$ 97.842,80, cuja retenção deu-se indevidamente durante o prazo de blindagem; o que, todavia, somente veio ocorrer em 08/03/2019, mediante depósito judicial efetivado pelo referido banco (Id. 18598917).

Apesar do histórico relatado, cumpre destacar que o que está sendo analisado na presente decisão é a alegada restituição em duplicidade dos valores relativos à “trava bancária” (Id. 24296378), uma vez que segundo o Itaú Unibanco, após a restituição via BACENJUD de R$ 325.311,25; acrescido do depósito judicial do valor de R$ 97.842,80 (Id. 18598917), realizou ainda o depósito judicial da importância de R$ 236.355,08 (Id. 24296390).

O valor referente ao segundo depósito judicial (R$ 236.355,08 - Id. 24296390) é resultado da soma da importância de R$ 98.883,76 (que já compõe o valor de R$ 325.311,25, restituído via BACENJUD) + R$ 97.842,80 (devolvido por intermédio de depósito judicial – Id. 8598917) + R$ 39.628,52, referente a saldo que entraram na conta vinculada da Recuperanda entre 20/03/2018 e 20/05/2019).

Vê-se ainda, que ao formular seu pedido, o Itaú Unibanco S.A reconhece ser efetivamente devida a devolução de R$ 39.628,52, por tratar-se de valores retidos na conta vinculada da Recuperanda durante o stay period, de modo que, considerando o segundo depósito (R$ 236.355,08 - Id. 24296390), de fato, houve um excesso de R$ 196.726,56, em favor da Recuperanda, fato este que resulta dos autos como incontroverso.

No entanto, malgrado o reconhecimento do excesso por parte da Recuperanda (Id. 25457953), esta pretende valer-se do referido valor para abatimento do montante devido a título de multa diária, ao passo em que o Itaú Unibanco S.A., pugna pela restituição do excedente, haja vista que ainda pretende a modificação da decisão que arbitrou o valor da astreinte.

Muito embora seja incontroversa a existência do referido excesso (R$ 196.726,56), não vejo razão para determinar sua restituição ao Itaú Unibanco S.A., nesta oportunidade, até porque, como se infere do documento de Id. 25457958, o RAI no 1002851-51.2018.8.11.0000 foi improvido e, malgrado tenha o banco oposto Agravo Interno contra o referido acórdão, não há notícia de que tenha sido concedido efeito suspensivo ao mesmo.

Soma-se a isso o fato de que o reconhecimento por parte do Banco Itaú Unibanco S.A. de que é devido o valor de R$ 39.628,52, por retenção a título de trava bancária, importa em admissão de que o descumprimento da ordem judicial não cessou com o depósito da quantia de R$ 97.842,80 (Id. 18598917).

Por outro lado, apesar do não provimento do RAI no 1002851-51.2018.8.11.0000 (Id. 25457958), fato este que, inclusive, motivou a penhora online do valor de R$ 1.279.273,50, para fim de cumprimento da obrigação referente à astreinte, reputo conveniente aguardar o transitou em julgado do v. acórdão para analisar o pedido de expedição de alvará formulado pela Recuperanda (Id. 26646189).

Da Parte Dispositiva:

1) INDEFIRO o pedido formulado pelo Banco Itaú Unibanco S.A. (Id. 24296378) para devolução do valor de R$196.726,56.

2) Indefiro ainda o pedido formulado pela Recuperanda (Id. 25457953) para utilização do valor excedente (R$196.726,56) no pagamento da multa, o que deverá ser analisado oportunamente.

3) Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão proferido no RAI no 1002851- 51.2018.8.11.0000 (Id. 25457958), para expedição do alvará requerido em manifestação de Id. 26646189; ocasião em que será também deverá ser analisado o pedido para condenação do banco nas penas por litigância de má-fé.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.”

De fato, o descumprimento da ordem judicial pelo Banco/agravado é incontestável, não havendo justificativa para a sua conduta recalcitrante em manter, por mais de um ano, o bloqueio de valores existentes nas contas da empresa recuperanda, até mesmo porque se tratava de providência que não exigia demasiado esforço para seu cumprimento; no entanto, deve-se ter em mente que a finalidade da multa é de apenas forçar a parte a cumprir determinada ordem judicial, ou seja, é meio de coação, devendo ser fixada em valor compatível e razoável, mas que seja capaz de assegurar o cumprimento da ordem judicial.

No caso dos autos, em que pese tenha sido indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo Banco/agravado no RAI no 1002851-51.2019.8.11.0000 por ele interposto contra a decisão que determinou o pagamento da multa, e ainda que referido recurso tenha sido posteriormente desprovido por decisão monocrática, tal decisão foi atacada por recurso de agravo interno levado a julgamento pelo Colegiado na sessão de 04/02/2020, sendo o mesmo parcialmente provido, apenas para limitar o período de incidência da multa diária ao prazo de 180 dias.

Com efeito, o eg. Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento de ser absolutamente possível a alteração do valor fixado a título de multa em qualquer momento, em razão de sua natureza processual de medida coercitiva, não se sujeitando à preclusão ou coisa julgada, pelo que, o valor fixado pode ser modificado sempre que “insuficiente ou excessivo”, a fim de que cumpra sua finalidade, observados, contudo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dessa forma, compreensível a cautela do Juízo a quo ao determinar que se aguardasse o trânsito em julgado da decisão proferida no recurso interposto contra a decisão que tratou do valor da multa.

Contudo, considerando o julgamento proferido pelo Colegiado no recurso em questão, apenas limitando o período de incidência da multa diária ao prazo de 180 dias, mantendo o valor diário de R$ 3 mil reais arbitrados pela MMa. Juíza, nada impede que seja efetuado o levantamento dos valores bloqueados, observado o novo valor final do débito.”

(
cf. Id. no 32720479 - pág. 3/4).

O acórdão ora embargado, ao desprover o Recurso de Agravo Interno no 1001277-56.2020.8.11.0000 interposto pelo Banco/embargante e manter a decisão acima transcrita, destacou a presença dos
requisitos necessários ao deferimento parcial da tutela recursal pretendida (CPC, art. 1.019, I), bem como que
:

(...)
não há falar em perda do objeto recursal em razão do julgamento do Agravo Interno no 1002851-51.2019.8.11.0000, porque referido recurso não tratou da questão relativa ao pedido de levantamento, nos autos de origem, de valores para pagamento das astreintes fixadas em razão do descumprimento da ordem de liberação da trava bancária, o que é objeto do presente recurso de Agravo de Instrumento.

E, conforme ressaltado pela decisão atacada pelo presente Agravo Interno, “o descumprimento da ordem judicial pelo Banco/agravado é incontestável, não havendo justificativa para a sua conduta recalcitrante em manter, por mais de um ano, o bloqueio de valores existentes nas contas da empresa recuperanda” e, por outro lado, “nada impede que seja efetuado o levantamento dos valores bloqueados, observado o novo valor final do débito” (cf. ID 32720479 - Pág. 2/4) em razão da limitação imposta com o julgamento do Agravo Interno no 1002851-51.2019.8.11.0000.

Por outro lado, não há falar em decisão extra petita, já que a pretensão da empresa recuperanda era a de levantar a integralidade “dos valores que se encontram vinculados ao processo de recuperação judicial - R$ 196.726,56, depositado pelo próprio agravado, e R$ 1.279.273,50, penhorado na conta do recorrido - para pagamento das astreintes” (cf. Id. no 32027975), e a antecipação da pretensão recursal foi no sentido de determinar o levantamento parcial dos valores, observando-se a limitação da incidência da multa fixada pelo período de 180 dias úteis, nos termos do julgamento proferido no recurso anteriormente interposto
(cf. Id. no 57622953 - pág. 6).

O Banco/embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Embora o Banco/embargante afirme que referido acórdão não observou os termos da decisão que concedeu efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto nos autos do Recurso de Agravo Interno no 1002851-51.2019.8.11.0000, observa-se que tal decisão foi proferida em 18/06/2020 pela i. Vice-Presidência deste eg. Tribunal de Justiça,
“tão somente para manter nos autos o dinheiro depositado nos autos originários, evitando o levantamento por quaisquer das partes”
(cf. Id. no 58934469 - pág. 6), quando, no entanto, já havia sido realizado o levantamento dos valores pela empresa recuperanda, o que ocorreu em 10/06/2020 mediante prestação de caução (cf. Id. no 60818981 - pág. 1), em conformidade com a decisão proferida no presente recurso em 06/02/2020, a qual deferiu em parte a antecipação da pretensão recursal formulada pela Tauro Motors, autorizando o levantamento parcial dos valores vinculados ao processo de recuperação em razão do depósito em duplicidade efetuado pelo Banco/embargante e da penhora
on line
realizada (cf. Id. no 32720479).

Outrossim, ainda que o acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto pelo Banco/embargante, mantendo a decisão de concessão parcial da antecipação da tutela recursal, tenha sido proferido em sessão de julgamento realizada em 01/09/2020 (cf. Id. no 56106493), não há falar em erro de fato, contradição ou inobservância de ordem superior, mesmo porque no Recurso Especial referente aos autos de no 1002851-51.2019.8.11.0000 não houve determinação de devolução de valores, mas apenas determinação de permanência do montante depositado nos autos de origem, quando isso já não era mais possível.

Na verdade, o Banco/embargante obteve tardiamente o efeito suspensivo no mencionado Recurso Especial, ou seja, em momento posterior ao levantamento parcial de valores nos autos de origem, restando a ele aguardar o julgamento do aludido recurso e, em caso de reversão do julgamento quanto à apuração da multa, buscar a devolução dos valores ou executar a caução ofertada, sendo que as razões recursais dos presentes aclaratórios apenas utilizam como subterfúgio as alegações de “contradição” e “erro de fato” para tentar rediscutir questões já analisadas, demonstrando tão somente a discordância da instituição financeira em relação à decisão que lhe foi desfavorável, com insistência na tese de que a multa fixada é excessiva.

É por estas razões e pelos fortes e sólidos fundamentos já consignados no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021